Tribunal: TJDFT
Processo: 0004265-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0004265-80.2017.8.07.0001 Recorrente(s) Ipiranga Produros de Petróleo S.A. Recorrido(s) Autoposto JP Derivados de Petróleo Ltda. e outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte recorrida suscitou preliminar em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;